Tribunal: STF
Processo: RE 1275641
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE PODER. DANO PRESUMÍVEL. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEVIDO RESSARCIMENTO.
    A prisão ilegal sofrida pelo autor, decorrente de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, gera indenização por dano moral. No caso, restou evidenciado o abuso de poder, pelo magistrado, na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades. Portanto, a prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal.
    O dano moral sofrido é presumível (‘in re ipsa’), consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu).
    Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009.
    Não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer disposição legal determinando que a parte vencida na ação deva arcar com os valores pagos pelo vencedor ao seu respectivo advogado a título de honorários contratuais.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Impõe-se observar, preliminarmente, no que se refere à incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela MP nº 2.180-35/2001, a perda de objeto do presente recurso extraordinário, tendo em vista o teor das petições e-STJ fls. 1.362 e 1.370.
    Cabe ressaltar, de outro lado, que a situação de fato que gerou o evento narrado neste processo põe em evidência a configuração, no caso, de todos os pressupostos primários que determinam o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado.
    Como se sabe, a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).
    Essa concepção teórica – que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no que concerne à omissão do agente público – faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, não importando que se trate de comportamento positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos da representação do Estado, consoante enfatiza o magistério da doutrina (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 650, 31ª ed., 2005, Malheiros; SERGIO CAVALIERI FILHO, “Programa de Responsabilidade Civil”, p. 248, 5ª ed., 2003, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Curso de Direito Administrativo”, p. 90, 17ª ed., 2000, Forense; YUSSEF SAID CAHALI, “Responsabilidade Civil do Estado”, p. 40, 2ª ed., 1996, Malheiros; TOSHIO MUKAI, “Direito Administrativo Sistematizado”, p. 528, 1999, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Administrativo”, p. 213, 5ª ed., 2001, Saraiva; GUILHERME COUTO DE CASTRO, “A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito Brasileiro”, p. 61/62, 3ª ed., 2000, Forense; MÔNICA NICIDA GARCIA, “Responsabilidade do Agente Público”, p. 199/200, 2004, Fórum, v.g.), cabendo ressaltar, no ponto, a lição expendida por ODETE MEDAUAR (“Direito Administrativo Moderno”, p. 430, item n. 17.3, 9ª ed., 2005, RT):
    “Informada pela ‘teoria do risco’, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como ‘responsabilidade objetiva’. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir.” (grifei)
    É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais (de todo inocorrentes na espécie em exame) configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-1109, v.g.).
    Impõe-se destacar, neste ponto, na linha da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 299.125/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 385.943/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).
    A compreensão desse tema e o entendimento que resulta da exegese dada ao art. 37, § 6º, da Constituição foram bem definidos e expostos pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento cujo acórdão está assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
    – A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
    – Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 –  RTJ 131/417).
    – O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 –  RTJ 55/50). (...).”
    (RTJ 163/1107-1108, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política basta para descaracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.
    Estabelecidas tais premissas, passo ao exame destes autos. E, ao fazê-lo, observo que as circunstâncias do presente caso – apoiadas em pressupostos fáticos soberanamente reconhecidos pelo Tribunal “a quo” – evidenciam que todos os elementos identificadores da responsabilidade civil objetiva do Estado acham-se demonstrados no caso ora em análise, especialmente  o nexo de causalidade material (que restou plenamente configurado) e cuja ruptura a parte ora recorrente, que alegara a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade civil, não conseguiu demonstrar.
    Daí a correta observação feita pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando do julgamento da apelação cível:
    “Conforme se infere dos documentos constantes dos autos, a Representação Criminal acima mencionada foi instaurada em 25/02/2008, em face do recebimento de denúncia anônima. O então Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Umuarama determinou que esta denúncia fosse distribuída por dependência aos autos da chamada Operação Cobra d’Água, em razão da existência de menção à pessoa de alcunha ‘Polaco’ que, segundo o magistrado, teria ligação com a referida Operação Cobra d’Água.
    Foram realizadas algumas diligências no bojo de tal representação, tais como expedição de ofícios a Comandantes da Polícia Militar da região. Em complemento, no dia 03/03/2008, foi realizada audiência perante este Juízo, em circunstâncias extraordinárias, na qual tomou-se o depoimento de um policial militar, na condição de anonimato, o qual imputou crimes de corrupção ativa e passiva, contrabando, descaminho, facilitação de contrabando e outros, a policiais civis e militares da região de Guaíra e Umuarama. Com base nesse depoimento, o então Juiz Federal Jail Benites de Azambuja decretou as prisões cautelares das seguintes pessoas:
    …..................................................................................................
    Constata-se que a decretação da prisão cautelar dos acima nominados deu-se sem que tivesse sido realizada prévia investigação policial, baseando-se, apenas em denúncia anônima sustentada pelo depoimento do policial militar delator, ouvido em audiência excepcional, realizada à noite, em fim de semana, sendo necessário o deslocamento da representante do Ministério Público Federal atuante em outra localidade (Maringá).
    Fácil perceber que o magistrado que presidiu a audiência e prolatou o decreto prisional o fez de forma temerária, tendo a sua atuação transbordado a sua função jurisdicional. A análise mais atenta dos atos processuais que envolveram a prisão da parte autora evidencia que houve indevida confusão entre a função de acusador e de julgador. Nesse sentido, constata-se que o Juiz Federal Jail Benites de Azambuja extrapolou a mera função jurisdicional, para assumir também a investigação criminal e a acusação contra as pessoas dos presos, entre eles a pessoa do autor.
    Perceba-se que, desde o início, já houve o direcionamento da causa por meio da não suficientemente esclarecida autuação da denúncia anônima como representação criminal (em vez da requisição de abertura de Inquérito Policial) e subsequente distribuição por dependência a inquérito já existente, vinculado ao juízo da 2ª Vara Federal. De igual forma, a decretação da prisão cautelar com base em depoimento de delator ouvido sob condição de anonimato, em audiência marcada às pressas, fora do expediente normal, inclusive impossibilitando a presença do representante do Ministério Público Federal com atribuição natural para atuar perante o juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama, também comprovam a atuação deliberadamente temerária do magistrado.
    Por fim, insta salientar que, se os fatos apurados guardassem mínima relação com o suposto atentado sofrido pelo Juiz Federal Jail Benites de Azambuja, ele estaria impedido/suspeito para atuar nessa investigação.
    Destarte, restou evidenciado o abuso de poder na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades.
    …..................................................................................................
    Deste modo, a representação criminal nº 2008.70.000400-5 e o inquérito policial nº 80/2008, no entender do MPF, são nulos, uma vez que eivados de vício insanável desde seu início – a ‘delação anônima’, carente de qualquer base empírica mínima.
    …..................................................................................................
    Abstrai-se da representação criminal nº 2008.70.04.000400-5 que o eminente Juízo Federal ultrapassou os limites de atuação imparcial e atuou como verdadeiro investigador, usurpando o papel da Polícia Federal e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
    …..................................................................................................
    Como se infere do aqui constante, bem como de todas as provas que instruem a presente ação, houve abuso de poder por parte do magistrado prolator da decisão que decretou a prisão temporária do autor e dos demais presos, policiais civis e militares, ex-prefeitos e delegados.
    Além da temeridade da decretação da prisão com base na delação anônima colhida de maneira precária, o magistrado usurpou suas funções agindo na qualidade de órgão acusador e julgador, ferindo a sua imparcialidade, corolário do Processo Penal Acusatório. Patente a ilicitude do ato, que transbordou os limites do regular ato jurisdicional.
    Tal assertiva encontra guarida na decisão proferida pelo Plenário Administrativo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento do Procedimento Administrativo que culminou na aposentadoria compulsória do então Juiz Federal Jail Benites de Azambuja.
    …..................................................................................................
    A gravidade das irregularidades e a intensidade da conduta do magistrado, no caso, apontam que não houve simples erro, provocado por atuação culposa, mas, sim, que a conduta do agente público estava impregnada pelo dolo, formalizando e conduzindo investigação criminal deliberadamente fora dos limites de atuação ético-profissional do cargo que ocupava. Ressalte-se que se tratava de Juiz Federal experiente e com vastos conhecimentos na matéria criminal e processual penal.” (grifei)
    Inquestionável, desse modo, que o Tribunal “a quo” – ao reconhecer não comprovada a ocorrência da alegada causa de exclusão da responsabilidade estatal – assim decidiu com apoio no conjunto probatório subjacente ao pronunciamento jurisdicional em referência. 
    Esse dado assume relevo processual, pois a discussão ora suscitada pelo ora recorrente – em torno da pretendida existência, na espécie, de causa excludente de responsabilidade – revela-se incabível em sede de recurso extraordinário, por depender do exame de matéria de fato, de todo inadmissível na via do apelo extremo.
    Como se sabe, o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões  de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703). É que o pronunciamento do Tribunal “a quo” sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende destacar, neste ponto, que esse entendimento (inadmissibilidade do exame, em sede recursal extraordinária, da existência, ou não, de causa excludente de responsabilidade), tratando-se do tema suscitado pela parte ora recorrente, tem pleno suporte no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (AI 299.125/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 411.502/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 586.270/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 673.872-AgR/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – AI 599.501-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 751.777-AgR/GO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.069.350-AgR-segundo/PE, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 385.943/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 508.315/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37,  § 6º, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    Impossibilidade da abertura da via extraordinária em razão da incidência, na hipótese, do óbice das Súmulas 279, 282  e 356 desta Corte.
    Agravo desprovido.”
    (AI 391.371-AgR/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.12.2009.
    As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o ‘(...) art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça’ (RE 505.393/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 05.10.2007). Precedentes.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (AI 842.715-AgR/AP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.  ART. 5º, LXXV, DA CF/88. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO.  SÚMULA 279/STF.
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 567.059-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cumpre ressaltar, por tal razão, em face do caráter soberano do acórdão recorrido (que reconheceu, com apoio no exame de fatos e provas, a ausência de demonstração da ruptura do nexo causal), que o Tribunal “a quo” interpretou, com absoluta fidelidade, a norma constitucional que consagra, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao fazer aplicação do preceito constitucional em referência (CF, art. 37, § 6º), reconheceu, com inteiro acerto, no caso em exame, a  cumulativa ocorrência dos requisitos concernentes (1) à consumação do dano, (2) à conduta dos agentes estatais, (3) ao vínculo causal entre o evento danoso e o comportamento dos agentes públicos e (4) à ausência de qualquer causa excludente de que pudesse eventualmente decorrer a exoneração da responsabilidade civil do Estado.
    Cabe acentuar, por relevante, que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia virtualmente idêntica à versada nesta causa, proferiu decisão que se reflete, por igual, no presente julgamento (RTJ 140/636, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
    Essa orientação jurisprudencial – cabe enfatizar – reflete-se no magistério da doutrina (RUI STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil – Doutrina e Jurisprudência”, p. 1.204, 7ª ed., 2007, RT; ARNALDO RIZZARDO, “Responsabilidade Civil”, p. 362 e 369/371, 1ª ed., 2005, Forense; JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, “A Responsabilidade do Estado por ato lícito”, p. 74/82, Editora Habeas; GUILHERME COUTO DE CASTRO, “A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro”, p. 52/55, 3ª ed., 2000, Forense; CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 995/997, 1.002 e 1.026/1.027, 26ª ed., 2009, Malheiros; GIANNA CARLA RUBINO LOSS, “Responsabilidade Civil do Estado por Atos Lícitos”, “in” Cadernos do Ministério Público do Paraná, vol. 8, nº 01, janeiro/março de 2005, p. 08/12, e JOSÉ ANTONIO LOMONACO e FLÁVIA VANINI MARTINS MARTORI, “A Responsabilidade Patrimonial do Estado por Ato Lícito”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 06, Ano 1, Junho de 2000, p. 23/24), valendo referir, ante a pertinência de suas observações, o preciso (e sempre valioso) entendimento de YUSSEF SAID CAHALI (“Responsabilidade Civil do Estado”, p. 44, item n. 3.5, 3ª ed., 2007, RT):
    “A responsabilidade civil do Estado, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa;  e c) desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.” (grifei)
    Impõe-se registrar, ainda, no tocante à fixação da indenização por danos morais, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 793.771/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio decidido à luz dos fatos e das provas existentes nos autos, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Convém salientar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe, ao Poder Judiciário, o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628) – não confere, a tal prescrição constitucional, o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o  dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento.  Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,  reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    2. Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação destes autos, em ordem a que não continuem a tramitar em regime de sigilo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator